Tribunal: TJDFT
Processo: 0716585-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, por incursão do paciente, em tese, nos crimes tipificados no artigo 147, § 1o (ameaça qualificada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), c/c artigo 61, II, "f", ambos do Código Penal, e artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (vias de fato), por duas vezes.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão ou a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. O requisito do art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal encontra-se cumprido, na medida em que o paciente possui condenação por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, bem como relevante histórico de violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. O fumus commissi delicti, requisito essencial para a decretação da prisão preventiva, ficou devidamente demonstrado pelas investigações policiais e, notadamente, pelos depoimentos das vítimas, que evidenciam indícios suficientes de autoria e materialidade do delito.
6. As circunstâncias do caso concreto revelam a periculosidade do acusado, o qual agrediu fisicamente uma das vítimas, mediante enforcamento, socos e tentativa de golpes com um cabo de vassoura, bem como agrediu a outra vítima ao agarrá-la pelo pescoço, arrastá-la até a área externa do imóvel e enforcá-la, ocasião em que a vítima chegou a ficar suspensa e somente conseguiu se desvencilhar ao arremessar um copo contra o paciente. Ademais, nas mesmas circunstâncias, o paciente ameaçou as vítimas ao dizer que elas teriam “dois minutos para ligar para a polícia”, pois iria matá-las e que, caso fosse preso, seria por homicídio, oportunidade em que se apoderou de um martelo para atacá-las, sendo contido por pessoas presentes no local antes de prosseguir com as condutas.
7. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, não se tratando de motivação inidônea. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventual existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, desde que esta esteja suficientemente justificada, como ocorre na hipótese.
8. Não se mostra cabível aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em virtude da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica das ofendidas.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.